Tribunal: TJMT
Processo: 1012989-89.2024.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012989-89.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNA CARVALHO MELO - CPF: 007.202.411-97 (APELANTE), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. PLATAFORMA DIGITAL. MODALIDADE DE PAGAMENTO "1CLICK". AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELAS REQUERIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais, na qual a autora alega não reconhecer transações financeiras realizadas em sua conta digital junto à empresa PicPay em favor da empresa Google.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as transações financeiras realizadas na conta da autora junto à plataforma PicPay em favor da empresa Google foram regulares e legítimas, ou se decorreram de falha na prestação do serviço que ensejaria a restituição dos valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Embora se reconheça a aplicabilidade do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora, as requeridas se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade das transações questionadas, apresentando documentos que demonstram que as operações foram realizadas a partir do aparelho celular da própria autora, com autenticação biométrica e mediante autorização prévia para débitos recorrentes.

4. Os documentos apresentados pelas requeridas para comprovar a regularidade das transações não foram impugnados de forma específica pela autora, que se limitou a reiterar genericamente que não reconhece as transações, sem apresentar qualquer elemento concreto que pudesse infirmar a validade dos documentos trazidos pelas requeridas.

5. A modalidade de pagamento utilizada (1Click) é comum em serviços digitais e implica uma autorização inicial do consumidor para que cobranças futuras e automáticas sejam realizadas, dispensando a necessidade de nova autenticação a cada transação, sendo que não há comprovação de que a autora tenha solicitado o cancelamento da assinatura antes da efetivação dos débitos questionados.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não exime o consumidor de impugnar especificamente os documentos apresentados pela parte contrária que comprovam a regularidade da contratação. 2. A ausência de impugnação específica aos documentos que demonstram a regularidade das transações financeiras torna incontroversa a legitimidade das operações, afastando a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica ou irregularidade das transações. 3. Transações realizadas na modalidade "1Click", com autenticação biométrica e a partir de dispositivo previamente validado pelo consumidor, são consideradas regulares quando não há comprovação de solicitação de cancelamento antes da efetivação dos débitos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021; TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08055480220248120008 Corumbá, Relator.: Juiz Giuliano Máximo Martins, Data de Julgamento: 26/09/2025, 2a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 29/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EDNA CARVALHO MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais ajuizada em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A.

A autora, ora apelante, alegou na inicial (Id.

328885364) que é titular de conta digital junto à empresa PicPay, na qual mantinha saldo disponível, e que nos dias 24 de setembro e 25 de outubro de 2024 foram realizadas duas transações financeiras não autorizadas, cada uma no valor de R$ 96,99 (noventa e seis reais e noventa e nove centavos), em favor da empresa Google. Sustentou que não reconhece tais transações e que, ao buscar solução administrativa junto às requeridas, não obteve êxito, tendo cada uma delas atribuído à outra a responsabilidade pelo ocorrido.

Em sua defesa (Id. 328885392), a requerida Google informou que a cobrança realizada se refere à mensalidade pela utilização dos serviços de armazenamento de dados em nuvem "Google One", vinculados ao e-mail da autora, tendo sido o serviço cancelado em 31/12/2024.

Por sua vez, a requerida PicPay alegou sua ilegitimidade passiva e, no mérito (Id.

328885394), sustentou que os problemas ocasionados foram de responsabilidade exclusiva da própria consumidora, demonstrando que as operações foram realizadas na modalidade "1Click", que pressupõe autorização prévia da titular da conta em plataforma parceira, e que as transações partiram de um aparelho celular validado pela própria autora desde 26/09/2022, com autenticação por biometria facial.

A autora apresentou impugnação (Id.

328885856), mantendo os argumentos contidos na inicial.

A sentença julgou improcedentes os pedidos (Id.

328885864), entendendo que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo, não tendo apresentado qualquer indício de fraude ou falha na segurança dos sistemas das rés, enquanto as requeridas demonstraram a regularidade das transações.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (Id.

328885866), sustentando que a sentença merece reforma por não refletir adequadamente os elementos constantes dos autos. Argumenta que a verossimilhança de suas alegações foi fartamente demonstrada, inclusive com prints e documentos que indicam a ausência de contratação, e que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC deveria ter sido aplicada. Requer a reforma da sentença para que seja determinada a restituição dos valores pagos e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

As requeridas apresentaram contrarrazões (Id.

328885869 e 328885871), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
EDNA CARVALHO MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais ajuizada em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da regularidade dos débitos efetuados na conta da autora junto à plataforma PicPay em favor da empresa Google, bem como à eventual responsabilidade das requeridas pelos danos alegados.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do entendimento adotado pela magistrada de primeiro grau, não se pode atribuir exclusivamente à autora o ônus de comprovar a irregularidade das transações questionadas. Tratando-se de relação de consumo, como é o caso dos autos, aplica-se o disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

A alegação da autora de que não reconhece as transações realizadas em sua conta é, em princípio, verossímil, especialmente considerando a natureza da contratação eletrônica e a dificuldade que o consumidor comum enfrenta para comprovar a não autorização de transações realizadas em ambiente virtual. Ademais, é inegável a hipossuficiência técnica da consumidora em relação às empresas requeridas, que detêm o controle sobre os sistemas e registros das operações realizadas.

Contudo, a inversão do ônus da prova não significa a automática procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, mas apenas a transferência às requeridas do encargo de demonstrar a regularidade da contratação e das transações questionadas. E, no caso em análise,
verifica-se que as requeridas se desincumbiram satisfatoriamente desse ônus.

Com efeito, a requerida PicPay trouxe aos autos documentos que comprovam que as transações questionadas foram realizadas a partir do aparelho celular da própria autora, devidamente validado em sua conta desde 26/09/2022, com autenticação por biometria facial (ID 328885397). Demonstrou, ainda, que as operações foram processadas na modalidade "1Click", que pressupõe autorização prévia da titular da conta em plataforma parceira, dispensando nova autenticação a cada transação subsequente.

Por sua vez, a requerida Google comprovou a existência de contratação do serviço de armazenamento de dados em nuvem "Google One" vinculado ao e-mail da autora (ID 328885393), com a respectiva autorização para os débitos mensais correspondentes à assinatura. As assinaturas foram debitadas por dois meses e depois cancelada.

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia reside no fato de que tais documentos, apresentados pelas requeridas para comprovar a regularidade das transações, não foram impugnados de forma específica pela autora, seja na réplica à contestação, seja nas razões recursais. A autora limitou-se a reiterar genericamente que não reconhece as transações, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que pudesse infirmar a validade dos documentos trazidos pelas requeridas.

Ora, se por um lado é verdade que o consumidor não pode ser onerado com a produção de prova impossível ou excessivamente difícil, por outro lado, quando a parte contrária apresenta documentos que, em tese, comprovam a regularidade da contratação,
cabe ao consumidor impugná-los especificamente, apontando eventuais inconsistências ou vícios que possam comprometer sua validade.

No caso em análise, a autora poderia ter questionado, por exemplo, a autenticidade da biometria facial utilizada para validar o aparelho celular em sua conta PicPay, ou apresentado elementos que indicassem a ocorrência de fraude ou falha no sistema de segurança das requeridas. Contudo, nada disso foi feito.

A prova da autenticidade da assinatura da autora aqui discutido tem direta relação com fato extintivo do direito vindicado na exordial, qual seja, a declaração de nulidade por força de fraude, sendo ônus do réu, a teor do artigo 373 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, embora o CDC estabeleça normas protetivas ao consumidor, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal proteção não o exime de impugnar especificamente os documentos apresentados pela parte contrária que, em tese, comprovam a regularidade da contratação.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte
: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).
"2. Julgamento do caso concreto.2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Nesse contexto, ainda que se reconheça a aplicabilidade do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da autora, verifica-se que as requeridas se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade das transações questionadas, apresentando documentos que demonstram que as operações foram realizadas a partir do aparelho celular da própria autora, com autenticação biométrica e mediante autorização prévia para débitos recorrentes.

Segue o entendimento dos tribunais pátrios:

E M E N T A - DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
TRANSFERÊNCIA REALIZADA A PARTIR DE DISPOSITIVO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
ART. 14, § 3o, II, DO CDC.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de consumidor para reconhecimento de fraude em transação bancária realizada via PIX e consequente responsabilização da instituição pelos danos decorrentes. Sustenta a recorrente que a operação foi feita a partir de dispositivo previamente autorizado pelo próprio consumidor, não havendo falha na prestação de serviço. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a responsabilidade da instituição financeira por transação via PIX tida como fraudulenta, quando realizada a partir de dispositivo autorizado pelo consumidor e sem impugnação específica dessa alegação. Nos termos do art. 341 do CPC, aplicável por simetria, a ausência de impugnação específica por parte do autor às alegações de fato trazidas na contestação torna-as incontroversas, sendo este o caso em relação ao uso de dispositivo autorizado pelo consumidor.
A verossimilhança é requisito essencial à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. Sem aparência de verdade, a carga probatória deve seguir a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. As provas constantes dos autos, especialmente as capturas de tela apresentadas pela instituição financeira, corroboram que a transação foi realizada por meio de credenciais e aparelho previamente cadastrados, fragilizando a narrativa de fraude. A ausência de elementos mínimos de prova por parte do consumidor, como boletim de ocorrência detalhado ou prova técnica de invasão, impede o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira.
A ocorrência da transação mediante uso de dados e dispositivos autorizados caracteriza culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. Inexistindo conduta ilícita ou defeito na prestação de serviço, e ausente nexo causal entre a atuação da instituição e o dano alegado, impõe-se a improcedência dos pedidos. Recurso provido. A ausência de impugnação específica às alegações da contestação torna incontroverso o fato de que a transação foi realizada por meio de dispositivo autorizado pelo consumidor. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações, a qual não se configura na ausência de elementos mínimos que evidenciem a fraude. A transação realizada com credenciais pessoais e a partir de dispositivo validado caracteriza culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludente de responsabilidade da instituição financeira nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Jurisprudência relevante citada: TJMS, RIC n. 0804016-75.2024.8.12 .0110, Rel. Juíza May Melke Amaral Penteado Siravegna, j. 27/06/2025; TJMS, RIC n. 0802156-66 .2024.8.12.0101, Rel . Juiz Aluizio Pereira dos Santos, j. 04/06/2025; TJMS, RIC n. 0816537-52.2024 .8.12.0110, Rel. Juiz Mauro Nering Karloh, j. 25/04/2025. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08055480220248120008 Corumbá, Relator.: Juiz Giuliano Máximo Martins, Data de Julgamento: 26/09/2025, 2a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 29/09/2025)

Diante da ausência de impugnação específica a tais documentos, não há como acolher a pretensão da autora de ver declarada a inexistência de relação jurídica com a requerida Google ou a irregularidade das transações processadas pela requerida PicPay.

Este cenário fático retira a verossimilhança das alegações do consumidor. A verossimilhança é um dos requisitos essenciais, ao lado da hipossuficiência, para a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Sem a aparência de verdade, não há que se falar em inversão do ônus probatório.

Ressalte-se que a mera alegação genérica de desconhecimento das transações, desacompanhada de qualquer elemento concreto que possa infirmar a validade dos documentos apresentados pelas requeridas, não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço ou ato ilícito passível de reparação.

Ademais, conforme bem observado na sentença recorrida, a modalidade de pagamento utilizada (1Click) é comum em serviços digitais e implica uma autorização inicial do consumidor para que cobranças futuras e automáticas sejam realizadas, dispensando a necessidade de nova autenticação a cada transação. Ao optar por essa conveniência, o consumidor autoriza não apenas a primeira cobrança, mas também as renovações subsequentes até que manifeste ativamente o seu desejo de cancelar o serviço.

No caso dos autos, não há comprovação de que a autora tenha solicitado o cancelamento da assinatura antes da efetivação dos débitos questionados, o que reforça a conclusão de que as transações foram regulares e legítimas.

Assim, inexistindo ato ilícito por parte das apeladas e não havendo nexo de causalidade entre suas condutas e o dano alegado pela autora, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais
, este também não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte das requeridas que pudesse ensejar abalo moral indenizável. As cobranças realizadas decorreram de contratação regular, não havendo que se falar em constrangimento, humilhação ou ofensa à dignidade da autora.

Por fim, no que tange ao pedido de restituição dos valores debitados, este igualmente não prospera, tendo em vista que as transações foram realizadas de forma regular, em decorrência de contratação legítima, não havendo pagamento indevido a ser restituído.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência, ainda que por fundamentos diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025